Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-86.2022.8.11.0027
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-86.2022.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO BENEDITO DE SOUZA CORBELINO - RIO CORRENTES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E ACESSÓRIA. ARTIGO 113, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTIGO 932, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Agravante impetrou mandado de segurança objetivando afastar a exigência de ICMS e de nota fiscal de remessa sobre operação de locação de bens (máquinas) transportados para outro Estado. A segurança foi denegada em primeira instância. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente pela Relatora. A Agravante interpôs agravo interno alegando nulidade da decisão monocrática e, no mérito, sustentando a ausência de fato gerador do ICMS na operação de locação e a inexigibilidade de emissão de nota fiscal de remessa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação é nula por suposta ausência dos requisitos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii) a operação de locação de bens está sujeita à incidência de ICMS; e (iii) subsiste a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de remessa mesmo na ausência de fato gerador do imposto estadual.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. As matérias discutidas nos autos estão amplamente pacificadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à regularidade da exigência de obrigações acessórias no direito tributário.

4. O artigo 113, parágrafo 2, do Código Tributário Nacional estabelece que a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, podendo subsistir independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

5. A exigência de nota fiscal de remessa constitui obrigação acessória destinada a assegurar a regularidade do transporte de mercadorias e garantir a fiscalização eficiente por parte da administração tributária. A ausência de incidência do ICMS sobre a operação de locação não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações formais previstas na legislação tributária.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legalidade e a constitucionalidade das obrigações acessórias, mesmo quando não há tributação incidente sobre a operação, pois visam à fiscalização e ao controle da circulação de bens, atendendo aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da eficiência na fiscalização tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A obrigação acessória tributária possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, nos termos do artigo 113, parágrafo 2, do Código Tributário Nacional, podendo ser exigida mesmo na ausência de fato gerador do tributo, como ocorre com a emissão de nota fiscal de remessa em operações de locação de bens, que visa assegurar a fiscalização e o controle da circulação de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigo 113, parágrafo 2; Código de Processo Civil de 2015, artigo 932, inciso IV; Código de Processo Civil de 2015, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia das obrigações acessórias tributárias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000308-86.2022.8.11.0027

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

A Agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por entender que, não se enquadra nas hipóteses legais previstas no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autorizam o julgamento monocrático e, ainda, alega que, a decisão não se baseia em entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou Superior Tribunal de Justiça (STJ), tampouco em acórdãos ou jurisprudência dominante sobre a matéria.

No mérito, a Agravante reitera que, a operação de locação de bens não está sujeita à incidência do ICMS, pois não configura circulação jurídica de mercadorias, já que no contrato de locação o locatário deve restituir o bem no estado em que o recebeu, sem a transferência de propriedade.

Defende, também, que, a exigência de emissão de nota fiscal de remessa é indevida, uma vez que, sendo não contribuinte de ICMS, a Agravante não tem obrigação de emitir o referido documento fiscal, o que torna ilegal a cobrança de ICMS e as penalidades aplicadas, como a apreensão dos bens.

Por fim, a Agravante argumenta que, a decisão monocrática desconsiderou a robustez dos fundamentos apresentados, que demonstram a ilegalidade da imposição do ICMS, e pede que o recurso seja levado ao colegiado para que a decisão seja revista e a segurança pleiteada seja concedida, afastando-se a cobrança indevida do imposto e a exigência de documentos fiscais não aplicáveis à operação de locação.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000308-86.2022.8.11.0027

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando que se comprometeu, por meio de contrato, a transportar determinadas máquinas de sua propriedade com destino à VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., inscrita no CNPJ nº. 44.067.725/0001-72, no Município de Novo Progresso – PA.

Requereu a concessão de medida liminar para que a autoridade impetrada: (i) não promova a apreensão das máquinas especificadas; e, ii) não exija obrigação tributária de ICMS sobre a operação realizada.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 82228303), nos seguintes termos:
DEFIRO a medida liminar pleiteada, PARCIALMENTE, APENAS para que não seja exigido da(s) empresa(s) CIBER, CNH e MASON (id. 82175474), a vendedora das mercadorias descritas no preâmbulo a emissão de nota fiscal de remessa - PARA A LOCATÁRIA E LOCADORA, entretanto, ressalvo a obrigatoriedade da apresentação dos demais documentos da respectiva operação, objeto da presente decisão, inclusive a nota fiscal de remessa pela Impetrante (obrigação acessória), sendo o meio pelo qual o Fisco realizará as pesquisas e a demais fiscalizações.

Ao final, a segurança foi denegada, por entender a Magistrada que:

(...) não há nos autos direito líquido e certo que possa ser comprovado de plano. Há, apenas, a intenção do impetrante de, caso venha a autoridade coatora a exercer a fiscalização sobre as operações de transporte de maquinários entre cidades e Estados, seja acobertado, de antemão, de pretensa tributação. Se inexistem, desde logo, elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos, com prova pré-constituída do constrangimento ilegal, tampouco haverá espaço para a concessão da segurança. O fato de incidir ou não ICMS sobre as operações narradas na demanda não afasta a constatação de que, no caso concreto, não houve qualquer ato ilegal concreto justificador da segurança pretendida. (...) Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), DENEGO a segurança pleiteada.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente; por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Agravo Regimental, todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, não se verifica qualquer nulidade na decisão proferida pelo magistrado, que se encontra fundamentada de acordo com as premissas legais aplicáveis ao caso concreto.

O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), confere ao relator a possibilidade de negar provimento a recurso quando este contrariar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio tribunal.

No caso em questão, a decisão agravada respeitou tal prerrogativa ao negar provimento ao recurso, uma vez que as questões discutidas estão amplamente pacificadas nos tribunais superiores, especialmente no que tange à regularidade da exigência de obrigações acessórias no âmbito tributário, independentemente da incidência do tributo principal, como no caso do ICMS.

No mérito, a decisão que negou provimento ao recurso está fundamentada de maneira robusta e em plena conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer ilegalidade no entendimento de que, mesmo nas operações em que não há fato gerador do ICMS, subsiste a obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias.

A exigência da nota fiscal de remessa, por exemplo, é uma obrigação formal que visa assegurar a regularidade do transporte de mercadorias e garantir a fiscalização eficiente por parte do Fisco. A ausência de obrigação tributária principal, por si só, não exime o contribuinte da observância das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

A tese da Agravante, segundo a qual a obrigação acessória somente se sustenta quando há a obrigação tributária principal, não encontra respaldo nos dispositivos legais que regem o direito tributário brasileiro. De acordo com o artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional (CTN), a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação tributária para fins de controle, arrecadação e fiscalização.

Portanto, mesmo na ausência de fato gerador do tributo, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias se mantém válida e eficaz para assegurar a regularidade das operações e a transparência nas relações tributárias.

Além disso, a argumentação da Agravante de que a impossibilidade de emissão de nota fiscal em seu domicílio tributário inviabiliza o cumprimento da obrigação acessória não se sustenta. A legislação vigente estabelece que o contribuinte deve adotar os meios necessários para atender às obrigações tributárias e acessórias, conforme determinado pela autoridade fiscal do Estado de destino. A eventual dificuldade técnica para a emissão do documento fiscal não desqualifica a exigência da nota fiscal de remessa, cuja finalidade é garantir a rastreabilidade e a transparência das operações comerciais, especialmente nas transações interestaduais.

Ademais, conforme a jurisprudência consolidada, a exigência de documentos fiscais adequados à operação, mesmo quando não há incidência de ICMS, é legítima, pois visa à fiscalização e ao controle da circulação de bens. Nesse sentido, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhecem a legalidade e a constitucionalidade das obrigações acessórias, independentemente da tributação incidente sobre a operação.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, que, no mérito, está em conformidade com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da eficiência na fiscalização tributária.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025